Tribunal: TJDFT
Processo: 0748211-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E ILEGITIMIDADE ATIVA. TESES NÃO CONHECIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa, no julgado, qualquer omissão, porquanto foram devidamente explicitados os motivos que conduziram o v. acórdão à conclusão de que as questões atinentes à ilegitimidade ativa do autor e da aplicação da SELIC, a contar de 09/12/21, não foram objeto da decisão vergastada e, portanto, não poderiam ser conhecidas, em razão do efeito devolutivo inerente aos recursos, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida.
3. Não tendo o recurso tratado da tese referente à ilegitimidade do exequente, não há que se cogitar a suspensão do processo em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR n° 21).
4. Não se pode confundir o resultado desfavorável ao litigante com omissão ou falta de fundamentação, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedente do STJ.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.